Tribunal: CARF
Processo: 13646.720136/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.720136/2012-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.461 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FERTILIZANTES FOSFATADOS S/A - FOSFERTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro Fernandes
(presidente), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim e Cynthia Elena de
Campos. Ausente a conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata-se o presente dos Autos de Infração do PIS/Pasep, fls. 48 a 55, e da Cofins,
fls. 125 a 132, que formalizaram os ajustes das bases de cálculo dos créditos das
respectivas contribuições, sob o regime não cumulativo, do período de janeiro a março de
2007, dos quais resultou a exigência de crédito tributário nos valores de R$965,89, a
título de PIS/Pasep e de R$4.448,94, a título da Cofins, referentes ao mês de março de
2007, acrescidos da multa de ofício de 75%.
Segundo a “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL” a
presente autuação foi efetuada em face da apuração das infrações abaixo:
001 GLOSA DE CRÉDITOS
CRÉDITO
DE
AQUISIÇÃO
NO
MERCADO
INTERNO
CONSTITUÍDO
INDEVIDAMENTE
O sujeito passivo, acima identificado, constituiu os créditos do regime não cumulativo
da Contribuição para o PIS/Pasep, relacionados no Relatório Fiscal do Auto de Infração,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13646.720136/2012-38
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.720136/2012-38

em anexo, em desacordo com os preceitos legais, conforme demonstrado no referido
Relatório Fiscal que é parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador Valor Glosado (R$)
31/01/2007 187.025,46
28/02/2007 212.153,50
31/03/2007 275.650,25
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/03/2007:
Art. 3° da Lei n° 10.637/02, com alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei
no10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.685/04, pelo art. 16 da Lei no 10.925/04, pelo art.
4o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 3o da Lei no
11.307/06.
002 GLOSA DE CRÉDITOS
CRÉDITO DE IMPORTAÇÃO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE
O sujeito passivo, acima identificado, constituiu os créditos do regime não cumulativo
da Contribuição para o PIS/Pasep, relacionados no Relatório Fiscal do Auto de Infração,
em anexo, em desacordo com os preceitos legais, conforme demonstrado no referido
Relatório Fiscal que é parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador Valor Glosado (R$)
31/01/2007 965,89
28/02/2007 965,89
31/03/2007 965, 89
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/03/2007:
Art. 15 da Lei no 10.685/04 com as alterações introduzidas pelo art. 6o da Lei
no10.925/04 e pelo art. 44 da Lei no 11.196/05.
.......................
003
–
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
CRÉDITOS
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
O sujeito passivo descontou, na apuração da contribuição, créditos da não
cumulatividade abaixo demonstrados, em desacordo com os preceitos legais. Conforme
ficha 15B linhas 12 e 13 do Dacon do mês de março de 2007, foi apurado e descontado
da contribuição devida crédito importação no valor de R$7.505,23 (sete mil quinhentos
e cinco reais e vinte e três centavos). Contudo foi glosado no referido mês o valor de
R$965,89 (novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), segundo o
Relatório Fiscal PIS que integra o presente Auto de Infração. Portanto o presente Auto
de Infração constitui crédito tributário da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) no valor de R$965,89 (novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove
centavos) descontado da Contribuição devida e glosado nos termos do Relatório Fiscal.
Fato Gerador Contribuição (R$) Multa (%)
31/03/2007 965,89 75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores ocorridos entre 01/03/2007 e 31/03/2007
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70, art. 4o da Lei no 10.637/02
Art. 5o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 37 da Lei
nom10.865/04
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.720136/2012-38

Art. 3o da Lei no 10.637/02, com alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no10.684/03,
pelo art. 37 da Lei no 10.685/04, pelo art. 16 da Lei no 10.925/04, pelo art. 4o da Lei no
10.996/04, pelo art. 45 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 3o da Lei no 11.307/06.
.......................
001 GLOSA DE CRÉDITOS
CRÉDITO
DE
AQUISIÇÃO
NO
MERCADO
INTERNO
CONSTITUÍDO
INDEVIDAMENTE
O sujeito passivo, acima identificado, apurou crédito do regime não cumulativo da
Cofins em desacordo com os preceitos legais, conforme demonstrado no Relatório
Fiscal que é parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador Valor Glosado(R$)
31/01/2007 861.450,63
28/02/2007 977.191,87
31/03/2007 1.269.661,75
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/03/2007:
Art. 3° da Lei n° 10.833/03, com alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei
no10.685/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo art.
43 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 4o da Lei no 11.307/06.
002 GLOSA DE CRÉDITOS
CRÉDITO DE IMPORTAÇÃO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE
O sujeito passivo, acima identificado, apurou crédito do regime não cumulativo da
Cofins em desacordo com os preceitos legais, conforme demonstrado no Relatório
Fiscal que é parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador Valor Glosado (R$)
31/01/2007 4.448,94
28/02/2007 4.448,94
31/03/2007 4.448,94
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/03/2007:
Art. 15 da Lei no 10.685/04 com as alterações introduzidas pelo art. 6o da Lei
no10.925/04 e pelo art. 44 da Lei no 11.196/05.
003
–
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
CRÉDITOS
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
O sujeito passivo descontou, na apuração da contribuição, créditos da não
cumulatividade abaixo demonstrados, em desacordo com os preceitos legais.
Conforme ficha 25B linhas 12 e 13 do Dacon do mês de março de 2007, foi apurado e
descontado da contribuição devida crédito importação no valor de R$34.569,57 (trinta e
quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos). Contudo foi
glosado no referido mês o valor de R$4.448,94 (quatro mil quatrocentos e quarenta e
oito reais e noventa e quatro centavos), segundo o Relatório Fiscal Cofins que integra o
presente Auto de Infração.
Portanto o presente Auto de Infração constitui crédito tributário da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) no valor de R$4.448,94 (quatro mil
quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) descontado da
Contribuição devida e glosado nos termos do Relatório Fiscal.
Fato Gerador Contribuição (R$) Multa (%)
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.720136/2012-38

31/03/2007 4.448,94 75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores ocorridos entre 01/03/2007 e 31/03/2007
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70, art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 1° da Lei n° 10.833/03, com alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no10.685/04
Art. 3° da Lei n° 10.833/03, com alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei
no10.685/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo art.
43 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 4o da Lei no 11.307/06.
No Relatório Fiscal – RF (parte integrante dos Autos de Infração), fls. 56 a 92,
elaborado em decorrência do procedimento fiscal de diligência para verificação de
compensação, ressarcimento e restituição de tributos, a fiscalização demonstrou as glosas
no item “II – Apuração Indevida dos Créditos”, conforme os seguintes itens:
1)BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 02)
Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito
1.1 Bens Ativáveis
1.1.1 – Bens e Serviços Amostra
a) Bens em Estoque
b) Itens Classificados como “Custeio”
c) Itens Incorporados a Bens do Ativo Imobilizado
1.1.2 – Partes e Peças – Demais Bens Ativáveis
1.2 – Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
1.2.1 – Cal Hidratada e Sulfato de Alumínio Ferroso
1.3 – Aquisições não oneradas pela Contribuição
1.3.1 – Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo GLP
1.3.2 – Pó de Calcário
1.3.3 – Câmaras
1.3.4 – Biodiesel
1.3.5 Autopeças
2 SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 03)
Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito
2.1 Frete – Transferência entre Filiais
2.2 – Frete de Enxofre Importado
2.3 – Dispêndios com Serviços Ativáveis
2.3.1 Dispêndios com Serviços Ativáveis Amostra
2.4 – Dispêndios com outros Serviços Sem Previsão de Crédito na Legislação
2.4.1 – Serviços de Movimentação Interna de Materiais
2.4.2 – Serviços de Descarga de Matérias Primas Importadas
.........................
4 – DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PESSOAS JURÍDICAS (Dacon, ficha 06A, linha 06)
Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.720136/2012-38

4.1 – Locação de Imóveis
.........................
7 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (Dacon, ficha
06A, linha 09)
8 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO (Dacon, ficha 06A, linha
10)
.........................
11 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B, linha 7)
Guardadas as peculiaridades de cada contribuição, notadamente quanto à alíquota
utilizada no cálculo do crédito da não cumulatividade, foram procedidas as mesmas
glosas acima no que concerne a Cofins, registradas no RF de fls. 133 a 169.
Inconformada com os ajustes nas bases de cálculo dos créditos da Cofins e do
Pis/Pasep, no regime não cumulativo, consubstanciados nos autos de infração em tela,
cuja ciência se deu em 25/04/2012, fl. 204, a interessada apresentou, em 24/05/2012, a
impugnações de fls. 207 a 242, da qual se extrai as alegações sintetizadas, consoante os
tópicos a seguir:
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
DA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL E NORMATIVA DO REGIME NÃO
CUMULATIVO DA COFINS / PIS
DA REGULARIDADE DA BASE DE CALCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS
NO PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2007 NO TOCANTE A BENS E SERVIÇOS
"UTILIZADOS COMO INSUMOS"
DA ILEGITIMIDADE DA GLOSA SOBRE AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS
PELA CONTRIBUIÇÃO ITEM 1.3.1 Anexo VII, ITEM 1.3.3, ITEM 1.3.4 – Anexo IX e
ITEM 1.3.5 – Anexo X
BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (DACON, ficha
06 A. linha 09)
DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS
NO PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2007 NO TOCANTE A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO Anexo XII
DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS NO PERÍODO
JANEIRO A MARÇO DE 2007 NO TOCANTE A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO –
IMPORTAÇÃO (Dacon, ficha 16B, linha 7)
DA PROVA PERICIAL
E ao final requer o conhecimento e o provimento da presente Impugnação, a fim de
que seja reconhecida a insubsistência do Auto de Infração, restabelecendo os valores e
saldos originários dos créditos, na forma em que apurados pela contribuinte, por ser
medida de Direito e Justiça.
Ao
presente
processo
foi
apensado,
em
18/07/2012,
o processo no10650.720559/2012-09, que trata do pedido de ressarcimento, PER
no16888.41849.140111.1.5.106130, de créditos do PIS/Pasep, no regime não cumulativo,
referente ao 1o trimestre de 2007, no montante de R$1.498.201,64; e das Dcomp
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.720136/2012-38

vinculadas a esse crédito, baixadas para tratamento manual no processo no.
10650.720560/201225.
O presente processo foi remetido em diligência a DRF/Uberaba para averiguar se o
óleo diesel e o GPL foram utilizados em máquinas e equipamentos do setor produtivo, na
condição de insumo à fabricação dos produtos destinados à venda (fls. 476 e 477). A
diligência restou atendida consoante o Relatório Fiscal de fls. 545 a 551.
A interessada foi cientificada do resultado da diligência em 15/04/2013, conforme
“AR” de fl.552, e apresentou razões adicionais de defesa, onde requer:
1) seja reconhecida a decadência do lançamento, especificamente na parcela
atinente a glosa de créditos advindos do consumo de óleo diesel e GLP objeto do
“Relatório de Diligência”, cuja motivação foi alterada, sobrevindo, portanto, novo
lançamento;
2) seja, sucessivamente, recebida a presente como aditamento à impugnação e
reconhecida a insubsistência das glosas tratadas no relatório de diligência, por enquadrar
a hipótese no art. 3o,II,das Leis n.os 10.637 e 10.833, bem como adicionar às razões de
defesa as demais considerações supra, sobretudo quanto à cal hidratada, reiterando os
pedidos deduzidos na Impugnação.
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DELIMITAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
Tratando-se de matéria de direito, o julgador pode decidir pela inexistência dos créditos
apropriados por fundamento jurídico distinto dos argumentos trazidos pelos
interessados, sem que isso signifique extrapolação dos limites do contraditório.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revela-se prescindível ou
desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível falar em nulidade da autuação quando presentes todos os requisitos legais,
especialmente a descrição dos fatos e menção aos dispositivos que a fundamentam,
claros o bastante para permitir que a interessada se defenda das infrações que lhe foram
imputadas.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO
INDEVIDA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Em procedimento para avaliar a liquidez dos créditos oferecidos em compensação e
objeto de ressarcimento, os ajustes que, por sua natureza, não constituam exigência de
crédito tributário, como a redução ou a anulação do crédito, invocado em favor do
contribuinte, não se submetem aos prazos decadências previstos no CTN.
CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. AFERIÇÃO. DECADÊNCIA
Os créditos apropriados pelos contribuintes para restituição ou compensação devem ser
por estes apurados e comprovados, ainda que baseados em fatos passados há mais de
cinco anos, não havendo prazo para aferição da liquidez e certeza desses créditos,
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.720136/2012-38

exceto no que diz respeito à compensação declarada, submetendo-se o Fisco ao prazo da
homologação tácita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje apuração
de créditos de Cofins, não basta que ele de alguma forma seja necessário às atividades
dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda a uma das hipóteses de
concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva, pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS.
INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida na fabricação
do produto destinado à venda.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO.
Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo imobilizado
na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de créditos sobre
máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção de bens destinados à
venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje apuração
de créditos de PIS/Pasep, não basta que ele de alguma forma seja necessário às
atividades dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda a uma das
hipóteses de concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva, pela
legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO.
Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo imobilizado
na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de créditos sobre
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.720136/2012-38

máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção de bens destinados à
venda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Impugnação às glosas de créditos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de auto de infração de
PIS/Pasep e da COFINS, que formalizam o ajuste das bases de cálculo dos créditos das
respectivas contribuições, sob o regime não cumulativo, do período de janeiro a março de 2007,
do qual resultou a exigência de crédito tributário nos valores de R$965,89, a título de PIS/Pasep
e de R$4.448,94, a título da Cofins, referentes ao mês de março de 2007, acrescidos da multa de
ofício de 75%.de primeira instância. Os seguintes itens foram objetos de glosas, que foram
integralmente mantidas no julgamento de primeira instância:
1. dos bens e serviços utilizados como insumos-Diferenças entre planilhas e a
DACON;
2. bens utilizados como insumos- gastos ativáveis: aproveitamento de créditos
sobre bens, supostamente de natureza permanente, tais como: partes e peças de
manutenção, materiais para construção e gastos com reformas;
3. bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo - cal hidratada,
sulfato de alumínio ferroso e alumina hidratada;
4. serviços utilizados como insumos: serviços que não estariam previstos na
legislação;
5. fretes –Transferência entre filiais, frete de enxofre importado e serviços de
descarga de matérias-primas importadas;
6. glosa sobre aquisições não oneradas pela contribuição-óleo diesel, glp,
biodiesel, auto peças, pneus e câmaras;
7. base de cálculo de créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado:
glosa de créditos sobre os encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado que, segundo a Fiscalização, não seriam utilizados no processo
produtivo;
8. irregularidade da base de cálculo no tocante aos créditos de bens do ativo
imobilizado-desconto acelerado; e
9. base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado-importação.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.720136/2012-38

Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo industrial, preponderantemente, na fabricação de fertilizantes.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual
sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12
do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos
mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão das matérias envolvidas, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso
II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que
conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.720136/2012-38

RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.720136/2012-38

Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.720136/2012-38

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referentes ao período de apuração do 1o
trimestre de 2007:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como insumos
no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse
item, a recorrente deverá seguir a mesma ordem de agrupamento de glosas seguida no Relatório
Fiscal de e-fls.56 a 92;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens indicados nas tabelas de e-fls.93 e 98, com a demonstração detalhada da
participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de imobilizados em cada etapa
do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13646.720136/2012-38

vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem
ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma cada bem referido no item
anterior foi contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização
como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo. A recorrente deve indicar
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF) ), bem como quanto a correção da metodologia
adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
8. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para que seja aberto o
prazo de 30 (trinta) dias à Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) para se manifestar quanto
ao laudo apresentado pela Recorrente e as conclusões da diligência fiscal, caso tenha interesse.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital